Tribunal: TJMT
Processo: 0002752-28.2016.8.11.0025
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002752-28.2016.8.11.0025
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Dano Ambiental, Competência]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELIVIO FRANCISCO DO NASCIMENTO - CPF: 275.189.571-91 (AGRAVANTE), EZEQUIEL RICARDO DE SOUZA - CPF: 020.017.951-90 (AGRAVANTE), FLAVIO LEMOS GIL - CPF: 913.406.831-72 (ADVOGADO), JOSE PEREIRA DANTAS FILHO - CPF: 947.693.381-04 (AGRAVANTE), JOAO BATISTA DA SILVA - CPF: 550.966.701-04 (AGRAVANTE), JOSE PRIMO ALVES - CPF: 735.783.989-34 (AGRAVANTE), NAKIA ZUMAS - CPF: 030.201.739-90 (AGRAVANTE), ADRIANO OLIVEIRA MOREIRA - CPF: 011.329.121-30 (AGRAVANTE), CLEYSON DE SOUZA ALVES - CPF: 043.748.681-86 (AGRAVANTE), ANDREIA OLIVEIRA LIMA - CPF: 578.084.221-34 (ADVOGADO), LUIZ APARECIDO DE FREITAS - CPF: 028.159.871-12 (AGRAVANTE), LEONES PACHECO DE SOUZA - CPF: 046.527.471-44 (AGRAVANTE), LAILSON APARECIDO DE FREITAS - CPF: 028.159.861-40 (AGRAVANTE), HALINE TURINO - CPF: 046.409.641-37 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS LOPES - CPF: 002.835.971-27 (AGRAVANTE), FRANCISCO ERONI DE LIMA - CPF: 550.989.911-53 (AGRAVANTE), ORADI ALCEU DE LIMA - CPF: 276.910.982-00 (AGRAVANTE), JOSE MARIA ROSA DE LIMA - CPF: 052.583.839-20 (AGRAVANTE), CLEYSON DE SOUZA ALVES - CPF: 043.748.681-86 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CARLOS LOPES - CPF: 002.835.971-27 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Aparecida F. Fago, Des. Marcio Vidal (Convocado), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

E M E N T A:

AGRAVO INTERNO – RECURSO APELAÇÃO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOAS FÍSICAS – INVASORES – SIMPLES ALEGAÇÃO – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A finalidade da gratuidade de justiça, prevista no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal, é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso à jurisdição, tanto que o dispositivo legal exige a efetiva demonstração da necessidade da medida.

2. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a simples declaração de hipossuficiência, sem a devida comprovação da hipossuficiência, não é suficiente para presumir a incapacidade de pagamento do preparo recursal.

3. Na hipótese, as partes apelantes não apresentaram nenhum documento que comprove a situação de fragilidade econômica, apta a justificar a concessão da benesse pleiteada.

4. Recurso conhecido e não provido.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “AGRAVO INTERNO”
,
interposto por ELIVIO FRANCISCO DO NASCIMENTO e outros contra a decisão monocrática proferida por esta relatora, que, nos autos do Recurso de “
APELAÇÃO
” n.º 0002752-28.2016.8.11.0025, indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pelas partes apelantes, nos seguintes termos (ID. 174576157):

“
Vistos, etc.

Do exame dos autos, verifica-se que as partes apelantes requerem a concessão dos benefícios da justiça gratuita e, instadas a manifestarem-se, para comprovar a alegada hipossuficiência, deixaram o prazo assinalado transcorrer
in albis
(ID. 166963665).

À vista disso, inexistem evidências, de fato, da sua incapacidade financeira para suportar o preparo recursal, conforme determina o inciso LXXIV, do artigo 5º da CF:

“LXXIV
- o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
;”

Sobre o assunto, é assente o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, veja-se:

“AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1ª Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008) (...).” (AgInt no AREsp 1395383/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 08/04/2019)

No mesmo sentido, é o entendimento deste Sodalício, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PLEITO INICIAL DE DEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – GRATUIDADE INDEFERIDA – EFEITO SUSPENSIVO PARCIALMENTE DEFERIDO PELO JUÍZO A QUO – REQUISITOS DO ART. 919, § 1º DO CPC – OBSERVÂNCIA – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A gratuidade judiciária é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, somente quando comprovada indene de dúvidas a hipossuficiência, o que não restou demonstrada nos autos
. Para que se atribua o efeito suspensivo aos embargos é necessário o preenchimento dos seguintes requisitos: a) requerimento do embargante; b) relevância da fundamentação; c) probabilidade da execução causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação; e d) garantia da execução, cujas situações, aparentemente, constam observadas no caso.”
(N.U 1019005-76.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/04/2022, Publicado no DJE 06/04/2022)”. (grifos nossos)

“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
JUSTIÇA

GRATUITA
INDEFERIDA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA – JUNTADA DE PROVA DOCUMENTAL DA HIPOSSUFICIÊNCIA – ORDEM JUDICIAL NÃO CUMPRIDA NO PRAZO –
INDEFERIMENTO
DA INICIAL – AUSÊNCIA DE NOVO PEDIDO NAS RAZÕES RECURSAIS – DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DO PREPARO MANTIDA - INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO – MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DA LIDE – RECURSO NÃO PROVIDO.
Se o benefício da
justiça

gratuita
foi indeferido na primeira instância, o requerente não efetua o pagamento das custas no prazo estabelecido e nem renova o pedido de gratuidade nas razões recursais, tem de realizar o preparo, sob pena de deserção.
Mantém-se a decisão agravada quando não apresentado nenhum fundamento novo capaz de alterá-la.
(N.U 1000034-52.2022.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/12/2022, Publicado no DJE 09/12/2022)”.

Ante o exposto,
INDEFIRO
o pedido de Justiça Gratuita e concedo às partes recorrentes o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos, para os fins devidos.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira

Fago

Relatora
”.

Nas razões recursais, as partes agravantes alegam, em síntese
, que são pessoas hipossuficientes,

“(...)visto já desde a origem dos autos que versam sobre dano ambiental em área que os mesmos possuíam a título precário para vossas sobrevivência”.

Sustentam que o próprio objeto da demanda
“(...) é suficiente para provar a hipossuficiência, sendo desnecessária, qualquer outra prova, bastando o simples requerimento expresso que foi realizado pela defesa”.

Asseveram, ainda, que os autos não versam sobre danos ao meio ambiente causados por
“(...)
latifundiário, fazendeiro, sitiante ou chacareiro, mas sim sobre possíveis danos causados por pessoas que buscam um lugar ao sol, que buscam sobrevivier no meio rural, com as dificuldades atinentes à atividade, potencializadas pela falta de regularização fundiária do imóvel pretendido. Sendo assim, é evidente que se tratam de pessoas hipossucientes, devendo ser a apelação destratava para que sejam analisadas as razões do recurso
”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, pugnam:

“ (...)

a) seja recebido e processado o presente recurso de agravo interno, tendo em vista que foram preenchidos todos os requisitos de admissibilidade;

b) seja recebido no seu regular efeito devolutivo;

c) seja o agravado intimado para caso queira, manifestar-se no prazo legal;

d) que seja reconsiderada a decisão agravada, primeiramente pela Exma. Sra. Relatora, e caso não entenda pela reconsideração que seja julgado pela Câmara competente.
d)
No mérito, seja
dado provimento

ao vertente agravo de instrumento,

para que seja
reformada
a decisão objurgada, nos termos alinhavados nestas razões.

(...)”
.

Contrarrazões apresentadas no ID. 189344668, por via das quais a parte agravada requer o não provimento do recurso, mantendo integralmente a r. decisão recorrida.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado,
trata-se de “AGRAVO INTERNO”
,
interposto por ELIVIO FRANCISCO DO NASCIMENTO e outros contra a decisão monocrática proferida por esta relatora, que, nos autos do Recurso de “
APELAÇÃO
” n.º 0002752-28.2016.8.11.0025, indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pelas partes apelantes (ID. 174576157).

Com efeito, a finalidade da gratuidade de justiça, prevista no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal, é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso à jurisdição, tanto que o dispositivo legal exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada hipossuficiência. Veja-se:

“
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

A despeito dos argumentos apresentados pelas partes agravantes de que são pessoas hipossuficientes, bastando, para corroborar tal alegação, o simples requerimento expresso realizado pela defesa, é importante ressaltar que a mera alegação de falta de condições financeiras para arcar com as custas, sem a devida comprovação da hipossuficiência, não é suficiente para presumir a incapacidade de pagamento do preparo recursal.

Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves leciona:

“A presunção de veracidade da alegação de insuficiência, apesar de limitada à pessoa natural, continua a ser regra para concessão do benefício da gratuidade de justiça. O juiz, entretanto, não está vinculado de forma obrigatória a essa presunção e sem depende de manifestação da parte contrária para afastá-la no caso concreto, desde que existam nos autos ao menos indícios do abuso do pedido de concessão da assistência judiciária. Afastada a presunção, o juiz intimará a parte requerente para que ele comprove efetivamente a sua necessidade de contar com a prerrogativa processual”. (Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, editora JusPODIVM, 2016, pg.159).

Dessa maneira, a concessão da gratuidade de justiça pressupõe que seja examinado concretamente pelo julgador se o requerimento é realmente justificado pela hipossuficiência da parte.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. RENDIMENTOS MENSAIS. INEXISTÊNCIA DE GASTOS QUE POSSAM COMPROMETER O SUSTENTO PRÓPRIO OU DA FAMÍLIA. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ALÍNEA "C" PREJUDICADA

1. A Corte de origem indeferiu o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita com base na análise da condição econômica da parte. Desconstituir a conclusão alcançada pelas instâncias ordinárias a respeito dos requisitos para o seu indeferimento, tal como colocada a questão nas razões recursais, demanda novo exame do acervo fático-probatório constante nos autos, providência vedada em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.

2. Ademais,
o STJ tem reiteradamente decidido no sentido de que a afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da Justiça, goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte de fazer frente às custas e/ou despesas processuais, pois "é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento.
" (AgInt no REsp 1.630.945/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 2/2/2017).

3. O óbice da Súmula 7 do STJ atinge também o Recurso Especial interposto com fundamento na alínea "c" do inciso III do artigo 105 da Constituição da República porque impede o exame de dissídio jurisprudencial, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual a Corte de origem deu solução à causa.

4. Recurso Especial não conhecido”.

(REsp n. 1.741.663/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 26/11/2018.). (Grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RESERVA DE PLENÁRIO. INAPLICABILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO CONFIGURADA.

1. Inexistindo declaração de inconstitucionalidade de dispositivo legal ou a inaplicação de qualquer norma vigente na decisão ora questionada, descabida a alegação em torno do art. 97 da CF/1988 e do teor da Súmula Vinculante n. 10.

2.
Conforme a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, em razão de fundadas razões, indeferir ou revogar o benefício. Precedentes.

3. No caso, os extratos de remuneração evidenciam renda compatível com o pagamento das custas processuais e nenhum outro documento demonstra situação de hipossuficiência. Assim, cabível a extinção do processo sem resolução do mérito, porque não recolhida a despesa mesmo após a determinação do juízo
.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no RMS n. 55.042/PA, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 20/9/2018, DJe de 26/9/2018). (Grifo nosso).

Na hipótese, constata-se que as partes apelantes pleiteiam a concessão da justiça gratuita, argumentando a falta de condições financeiras para arcar com os custos da demanda.

Instadas a se manifestarem, acerca da sua suposta miserabilidade, as partes recorrentes deixaram o prazo transcorrer
in albis.

Diante da ausência de comprovação,
a gratuidade da justiça foi indeferid
a, sendo, na ocasião, determinado
o recolhimento do preparo recursal
, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1007, do CPC (ID. 174576157).

No dia 08.08.203, as promovidas, ora agravantes, interpuseram agravo interno, no ID. 178086660, alegando, em suma, que
são pessoas hipossuficientes.

Ao analisar o recurso, verifica-se que as partes não apresentam qualquer documento que comprove a situação de fragilidade econômica, capaz de justificar a concessão da benesse pleiteada.

A propósito, em situações
similares, assim já decidiu
o tribunal pátrio:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA E EXCESSO DE EXECUÇÃO – PESSOA JURÍDICA - SÚMULA N.º 481 DO STJ - PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO -PROVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA/INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA - EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO - DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO QUE EXCLUI CONSECTÁRIOS LEGAIS - IMPOSSIBILIDADE.

1. Conforme entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, a afirmação de pobreza goza de presunção relativa de veracidade, de modo que, para lograr o benefício da gratuidade judiciária, a análise do pedido precede de investigação sobre a real condição econômico-financeira do postulante, com a inequívoca demonstração da alegada hipossuficiência.

2. O excesso de execução deve ser comprovado pelo Executado com o apontamento do valor correto ou com planilha atualizada e discriminada de débito, conforme termos do art. 525, §4°, do CPC, não podendo ser aceitos cálculos que excluem de seu demonstrativo a incidência dos consectários legais igualmente devidos.

3. Ausente prova cabal da alegada dificuldade econômica da Parte e não restado demonstrado o alegado excesso de execução, a manutenção do entendimento exarado em decisão monocrática é medida que se impõe
.

4. Agravo Interno desprovido.

(N.U 1011486-16.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 13/04/2023) ”.
(grifos nossos)

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DE JUSTIÇA – PESSOA FÍSICA – DECLARAÇÃO DE PROBREZ – PRESUNÇÃO RELATIVA – HIPOSSUFICIÊNICA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO –– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Mantenho a decisão que rejeitou o pedido de gratuidade de justiça, posto que os elementos constantes dos autos não comprovam a hipossuficiência financeira.

Nesta perspectiva,
cumpre salientar que o entendimento adotado guarda consonância com entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que compete aos Requerentes provar, inequivocadamente, a condição de pobreza e/ou de necessidade afirmada quando de seu requerimento. Tal prova se dá ante o cotejo entre a renda percebida e a comprovação de gastos que possui o postulante, o que não ocorreu na hipótese
.
(N.U 1001004-39.2020.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 20/03/2023)”.
(grifos nossos)

“AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - HIPOSSUFIÊNCIA NÃO COMPROVADA - PRESSUPOSTOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Ante a não comprovação da hipossuficiência, o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça é medida que se impõe, já que ausentes os pressupostos legais para sua concessão
.

(N.U 1002278-42.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022) ”.
(grifos nossos)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA – PAGAMENTO DE TAXA E DE CUSTAS JUDICIAIS – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Consoante previsto no artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

A assistência judiciária gratuita é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, apenas quando comprovada a hipossuficiência, o que não se verifica na hipótese.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

Não demonstrado o estado de hipossuficiência econômica da parte, a negativa do benefício da gratuidade é medida que se impõe.

(N.U 1005045-58.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019)”. (grifos nossos).

Desse modo, não comprovada a impossibilidade de arcar com as custas processuais, impõe-se a manutenção da decisão agravada nos seus próprios termos.

Outrossim, apesar de alegarem que o próprio objeto da ação é suficiente para comprovar a hipossuficiência, sendo desnecessária qualquer outra prova, destaco que a natureza da demanda, sem outros elementos, não constitui instituto apto a evidenciar a insuficiência de recursos das partes agravantes.

Com essas considerações,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao AGRAVO INTERNO,

mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024